Tribunal: TJSP
Processo: 1500593-29.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500593-29.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MICHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso apenas para fixar o regime prisional inicial
semiaberto para desconto da reprimenda. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 50163
APELAÇÃO No 1500593-29.2020.8.26.0559
APELANTE: MICHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AÇÃO PENAL No 1500593-29.2020.8.26.0559
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de apelação interposta por
MICHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES contra a sentença de
fls. 134/142, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto, julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir,
em regime prisional inicial fechado, negado o recurso em liberdade,
a pena de cinco anos de reclusão, e a pagar quinhentos dias-multa,
no piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, em razão de fato ocorrido em 26 de abril de 2020, por
volta das 15 horas, na Rua João Lopes da Silva, no 1.145, no bairro
Solo Sagrado, na cidade e comarca de São José do Rio Preto,
quando trazia consigo, para fins de tráfico, um total de 5,16g (cinco
gramas e dezesseis centigramas) de cocaína em pó, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
3
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, além de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais) em dinheiro e
uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais) falsa, produtos do
narcotráfico.
Sustenta, em resumo, o apelante,
fragilidade probatória, postulando a absolvição. Subsidiariamente,
pleiteia a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, o abrandamento do regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 148/162).
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo de constatação (fls. 15/18), do laudo
pericial que atestou a natureza entorpecente da substância ilícita
apreendida (fls. 88/90), e do conjunto da prova oral acusatória.
No que concerne à autoria, sempre que
ouvido, o réu negou a imputação que lhe foi feita. Disse que estava
se dirigindo para a casa de seu primo quando, ao avistar os
policiais, se evadiu, por ter sido preso recentemente pela prática do
crime de tráfico de drogas. Tinha em seu poder apenas dois
“baseados” de maconha, os quais foram lançados sobre um telhado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
4
durante a fuga. Negou a propriedade dos catorze pinos de cocaína.
Esclareceu que o dinheiro apreendido é oriundo de trabalho lícito,
como servente de pedreiro. Tinha sido beneficiado com a liberdade
provisória. Os mesmos policiais que atuaram nestes autos o
prenderam uma semana antes. Foi agredido pelos agentes (fl. 4 e
depoimento disponível em arquivo digital fl. 134).
Apesar da negativa do acusado, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória com
elas é compatível.
Os
policiais
militares
Leonardo
e
Edevaldo relataram que estavam realizando patrulhamento de
rotina, em conhecido ponto de traficância, quando avistaram o
recorrente em cima de uma bicicleta mantendo contato com o
condutor de um veículo em situação típica de venda de drogas. Ao
se aproximarem, o apelante se evadiu por três quarteirões.
Percebendo que seria abordado, Michael abandonou a bicicleta e
adentrou a uma viela. As autoridades seguiram no encalço do réu e
visualizaram-no jogando uma sacola plástica sobre uma laje.
Conseguiram alcançá-lo e com uso de força moderada, o
algemaram. Com ele, encontraram R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
em dinheiro. E sobre a laje, no exato ponto em que fora dispensada
a sacola, localizaram catorze eppendorfs de cocaína. Instado a
respeito, o acusado teria confessado informalmente a traficância.
Realizada diligência na casa do recorrente, houve apreensão de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
5
mais R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em dinheiro, que
seria proveniente do narcotráfico (fls. 2, 3 e depoimentos
disponíveis em arquivos digitais fl. 134).
Assim, apesar do esforço da combativa
Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da
condenação.
Afinal, os agentes públicos que
prestaram depoimento em audiência, sob as garantias do
contraditório judicial, confirmaram que, nas condições de tempo e
lugar descritas na inicial acusatória, o apelante foi avistado em
plena prática da traficância, trazendo consigo catorze porções de
cocaína, além de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em dinheiro,
proveniente da atividade ilícita, sendo que em sua residência,
apreenderam mais R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em
dinheiro.
É preciso ter em mente que os policiais
militares não teriam motivos para gratuitamente imputar a prática de
tão grave crime a uma pessoa que eventualmente soubessem ser
inocente. Às suas palavras deve ser dado o mesmo tratamento
reservado para os depoimentos prestados por outras testemunhas.
Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos
que se fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria desprezar
o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de desempenhar.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
6
Ademais, o acusado não conseguiu
demonstrar, por qualquer modo, que os servidores públicos
responsáveis por sua prisão em flagrante estivessem previamente
determinados a prejudicá-lo. Não é nem ao menos crível que os
agentes da lei carregassem consigo tamanha quantidade de droga,
com o propósito escuso de forjar falsa acusação.
É de se constatar, ainda, que as
autoridades destacaram que foi necessário o uso de força física
moderada, com aplicação de chave de braço e imobilização ao solo
para conter e algemar o réu (fls. 2 e 3), o que explica a existência
de lesões corporais de natureza leve em Michael (fls. 28/29),
condizentes com a narrativa dos agentes policiais.
Entre as palavras do apelante, pessoa
que apresenta envolvimento prévio com a traficância, e as das
testemunhas de acusação, fez bem a sentença em prestigiar as
destas últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si.
E pela quantidade de droga (catorze
porções de cocaína), a forma como estava acondicionada, e a
descrição dada ao evento pelos agentes da lei, é inegável a
caracterização do tráfico.
É inviável, então, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, cogitar-se de absolvição.
A reprimenda não comporta qualquer

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
7
reparo.
A pena-base foi corretamente fixada no
mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de
quinhentos dias-multa, no piso.
Na segunda fase do cálculo, a sanção
permaneceu inalterada, diante da ausência de circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Por fim, o redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei de Drogas não foi aplicado, porque o acusado, mesmo
após ter sido beneficiado recentemente com a liberdade provisória,
nos autos da ação penal no 1500389-82.2020.8.26.0559, no qual no
fora denunciado pela prática de idêntico crime, tornou a se envolver
com a traficância, a demonstrar que faz do crime seu meio de vida.
De fato, embora a ação penal em curso
não possa ser utilizada para fins de agravamento da pena-base ou
de reconhecimento da reincidência, pode ser considerada para
impedir a aplicação da benesse almejada, por tornar evidente que o
réu está engajado, absorvido e envolvido intrinsicamente com o
tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante ocasional e
principiante.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AÇÕES

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
8
PENAIS EM CURSO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
OBJETIVO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É possível a utilização de inquéritos
policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de
que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o
benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. Mantido o quantum da pena no patamar de
5 anos de reclusão, não se mostra cabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento do requisito
objetivo previsto no art. 44, I, do CP.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ
-
AgRg
no
HC:
539666
RS
2019/0309157-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento:
05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020,
negrito não constante do original)
No tocante ao regime prisional, a
modalidade carcerária intermediária revela-se mais adequada ao
caso, considerando a primariedade e idade do agente, não se
revelando necessário, no caso concreto, imposição de solução
mais gravosa, inclusive em face dos enunciados das Súmulas 718
e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de
Justiça.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
9
Quanto ao artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, a alteração do regime prisional exige exame de
aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente na
prisão e ainda informações precisas sobre sua situação carcerária),
de modo que caberá ao Juízo das Execuções, para quem já foi
encaminhada a Guia de Execução Provisória (fls. 182/183), analisar
a questão. De qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame,
o regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido nos
termos das diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal,
com destaque para a gravidade concreta do crime perpetrado, bem
como para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como elevada culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e
graves consequências do comportamento ilícito.
Os mesmos fundamentos e o montante
da pena carcerária inviabilizam a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de qualquer
outro benefício.
Para rematar, persistem os motivos que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução, agora
reforçados pela confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso apenas para fixar o regime prisional
inicial semiaberto para desconto da reprimenda.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500593-29.2020.8.26.0559 - São José do Rio Preto
10
XAVIER DE SOUZA
Relator